Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-57.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA DA SILVA - CPF: 442.544.311-04 (AGRAVANTE), LUCIA ROSA DE MORAIS - CPF: 764.497.261-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CLEUSA MARIA DA SILVA
.

AGRAVADO(S):
LUCIA ROSA DE MORAIS
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. CRÉDITO INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO GRAVE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de condenação por danos morais, reconheceu a impenhorabilidade do benefício previdenciário da executada, mas autorizou a penhora mensal de 20% sobre seus proventos de aposentadoria, determinando, ainda, o desbloqueio de valores anteriormente constritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, para satisfação de crédito indenizatório, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a constrição de percentual de proventos para satisfação de crédito não alimentar, quando inexistente comprometimento da subsistência digna do executado.

5. No caso concreto, o crédito exequendo decorre de condenação por ato ilícito
,
o que reforça a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional e a proteção da dignidade da vítima.

6. O percentual fixado em 20% mostra-se razoável e proporcional, pois equilibra os interesses em conflito, permitindo a satisfação gradual do crédito sem inviabilizar a subsistência da agravante.

7. Ausente demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada, de forma excepcional, para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. É legítima a fixação de penhora em percentual moderado sobre benefício previdenciário quando evidenciada a proporcionalidade da medida e a necessidade de efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV, § 2º, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.065.780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.094.701/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposto por CLEUSA MARIA DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 216524987 – autos de origem PJE Nº 1045291-65.2021.8.11.0041) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a penhora de 20% do rendimento líquido dos proventos de aposentadoria da agravante, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
(ID 211190175), apresentada por
CLEUSA MARIA DA SILVA
nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move
LUCIA ROSA DE MORAIS
, em face do bloqueio de valores realizado via sistema SISBAJUD.

A Executada sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da quantia constrita (R$ 1.656,49), ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar, oriunda de seu benefício previdenciário junto ao INSS, que constitui sua única fonte de renda. Requer, em sede de tutela de urgência, o imediato desbloqueio do montante e a suspenso da ordem de reiteração de bloqueio ("teimosinha").

Intimada, a Exequente (ID 211284521) manifestou-se pela rejeição da impugnação, alegando que a Executada não comprovou de forma cabal a natureza e a exclusividade da verba. Subsidiariamente, pugnou pela relativização da regra de impenhorabilidade, com a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais da devedora, e requereu a realização de pesquisa via sistema INFOJUD.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da penhora sobre valores creditados em conta bancária da Executada, a título de benefício previdenciário.

De início, verifico que, embora a impugnação tenha sido apresentada após o decurso do prazo para pagamento voluntário, a matéria nela versada – impenhorabilidade de verba salarial – constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

A regra geral, insculpida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, visando à proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, os extratos bancários colacionados pela Executada (
IDs
211190178 e 211190179) demonstram, de forma satisfatória, que o valor bloqueado é oriundo do crédito de seu benefício do INSS, o que, a princípio, atrairia a proteção legal da impenhorabilidade.

Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente a do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído para mitigar a rigidez dessa norma, ponderando-a com o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito e à efetividade da tutela jurisdicional. Consolidou-se o entendimento de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser excepcionada quando, no caso concreto, sua manutenção ensejar ofensa à dignidade ou a direitos de igual envergadura do credor, desde que preservado um patamar suficiente à subsistência digna do devedor.

Na hipótese dos autos, o crédito exequendo não é um débito comum; origina-se de condenação por danos morais decorrentes de ato ilícito grave, praticado de forma dolosa pela Executada, que utilizou indevidamente os dados pessoais da Exequente para emitir notas fiscais fraudulentas e locupletar-se de verbas públicas, conforme reconhecido por sentença transitada em julgado e confirmada em grau de recurso.

A conduta da Executada não apenas violou direitos da personalidade da Exequente – nome, privacidade, honra –, mas também a expôs a severos transtornos perante os órgãos fiscais, previdenciários e, inclusive, a uma investigação criminal, conforme vastamente documentado no Inquérito Policial anexado aos autos.

Permitir que a Executada se escude de forma absoluta na impenhorabilidade de seus proventos para se eximir de reparar o dano que causou significaria, na prática, tornar
inócua
a prestação jurisdicional e premiar a conduta ilícita, em detrimento da dignidade da vítima, que há anos aguarda a devida reparação.

Assim, sopesando os interesses em conflito, entendo ser razoável e proporcional a penhora de um percentual dos proventos da Executada, em
patamar que não comprometa sua subsistência, mas que assegure a gradual satisfação do crédito da Exequente. O percentual de 30% (trinta por cento), pleiteado subsidiariamente pela parte credora, afigura-se excessivo, de modo que o percentual de 20% (vinte por cento) se mostra maisadequado e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Por fim, o pedido de consulta via INFOJUD mostra-se pertinente para verificar a existência de outras fontes de renda da Executada, o que poderá, futuramente, influenciar no prosseguimento da execução.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 833, IV, e 854, § 3º, do Código de Processo Civil, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA
(ID 211190175) e, por conseguinte:

a)
RECONHEÇO
a impenhorabilidade do valor integral do benefício previdenciário da Executada, mas, em aplicação da teoria da relativização da impenhorabilidade,
DEFIRO
o pedido alternativo da Exequente para determinar a penhora mensal no percentual de
20% (vinte por cento)
sobre os proventos líquidos de aposentadoria da Executada CLEUSA MARIA DA SILVA (CPF n.º 442.544.311-04), até a satisfação integral do débito.

b)
DETERMINO
o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.656,49 (mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), bloqueado via SISBAJUD, porquanto a constrição recaiu sobre a integralidade do benefício do mês, observando os dados bancários da parte executada (Banco Bradesco, Agência: 1966 | Conta: 2315-9). Expeça-se o necessário com urgência (independente de trânsito em julgado da presente decisão).

c)
OFICIE-SE
ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
para que proceda ao desconto mensal do percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos líquidos do benefício previdenciário pago à Executada CLEUSA MARIA DA SILVA, e realize o depósito dos valores em conta judicial vinculada a este processo, até a quitação do débito exequendo, que nesta data perfaz o montante de
R$ 27.955,03 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e três centavos)
, conforme planilha de ID 190983230.

d)
DEFIRO
o pedido de consulta via sistema
INFOJUD
, referente às três últimas declarações de imposto de renda da Executada, cuja os resultados seguem anexo.

Intime-se aparte Exequente para conhecimento e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão/arquivamento.[...]”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que a decisão agravada ofende diretamente o disposto no art. 833, IV, do CPC, bem como o § 2º do mesmo artigo, que excepciona a impenhorabilidade apenas em duas hipóteses: pagamento de prestação alimentícia e rendimentos que superem 50 salários-mínimos mensais.

2.

Afirma que sua renda mensal é de apenas R$ 1.948,08, ou seja, 1,20 salários-mínimos, valor que constitui sua única fonte de subsistência.

3.
Defende que a decisão de primeiro grau, ao permitir a penhora parcial de proventos de natureza alimentar, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sendo desproporcional e ilegal. Aponta, ainda, que a jurisprudência do STJ e do próprio TJMT é pacífica no sentido da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria nos moldes do caso em análise.

Diante disso, requer
, no mérito,

pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade absoluta dos proventos e determinando a devolução de valores eventualmente já penhorados.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões (ID. 354019852), rebatendo as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o parecer ministerial, por não se configurar hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

CLEUSA MARIA DA SILVA.

AGRAVADO(S):
LUCIA ROSA DE MORAIS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposto por CLEUSA MARIA DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 216524987 – autos de origem PJE Nº 1045291-65.2021.8.11.0041) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a penhora de 20% do rendimento líquido dos proventos de aposentadoria da agravante, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
(ID 211190175), apresentada por
CLEUSA MARIA DA SILVA
nos autos do Cumprimento de Sentença que
lhe move
LUCIA ROSA DE MORAIS
, em face do bloqueio de valores realizado via sistema SISBAJUD.

A Executada sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da quantia constrita (R$ 1.656,49), ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar, oriunda de seu benefício previdenciário junto ao INSS, que constitui sua única fonte de renda. Requer, em sede de tutela de urgência, o imediato desbloqueio do montante e a suspenso da ordem de reiteração de bloqueio ("teimosinha").

Intimada, a Exequente (ID 211284521) manifestou-se pela rejeição da impugnação, alegando que a Executada não comprovou de forma cabal a natureza e a exclusividade da verba. Subsidiariamente, pugnou pela relativização da regra de impenhorabilidade, com a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais da devedora, e requereu a realização de pesquisa via sistema INFOJUD.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da penhora sobre valores creditados em conta bancária da Executada, a título de benefício previdenciário.

De início, verifico que, embora a impugnação tenha sido apresentada após o decurso do prazo para pagamento voluntário, a matéria nela versada – impenhorabilidade de verba salarial – constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.

A regra geral, insculpida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, visando à proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, os extratos bancários colacionados pela Executada (
IDs
211190178 e 211190179) demonstram, de forma satisfatória, que o valor bloqueado é oriundo do crédito de seu benefício do INSS, o que, a princípio, atrairia a proteção legal da impenhorabilidade.

Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente a do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído para mitigar a rigidez dessa norma, ponderando-a com o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito e à efetividade da tutela jurisdicional. Consolidou-se o entendimento de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser excepcionada quando, no caso concreto, sua manutenção ensejar ofensa à dignidade ou a direitos de igual envergadura do credor, desde que preservado um patamar suficiente à subsistência digna do devedor.

Na hipótese dos autos, o crédito exequendo não é um débito comum; origina-se de condenação por danos morais decorrentes de ato ilícito grave, praticado de
forma dolosa pela Executada, que utilizou indevidamente os dados pessoais da Exequente para emitir notas fiscais fraudulentas e locupletar-se de verbas públicas, conforme reconhecido por sentença transitada em julgado e confirmada em grau de recurso.

A conduta da Executada não apenas violou direitos da personalidade da Exequente – nome, privacidade, honra –, mas também a expôs a severos transtornos perante os órgãos fiscais, previdenciários e, inclusive, a uma investigação criminal, conforme vastamente documentado no Inquérito Policial anexado aos autos.

Permitir que a Executada se escude de forma absoluta na impenhorabilidade de seus proventos para se eximir de reparar o dano que causou significaria, na prática, tornar
inócua
a prestação jurisdicional e premiar a conduta ilícita, em detrimento da dignidade da vítima, que há anos aguarda a devida reparação.

Assim, sopesando os interesses em conflito, entendo ser razoável e proporcional a penhora de um percentual dos proventos da Executada, em patamar que não comprometa sua subsistência, mas que assegure a gradual satisfação do crédito da Exequente. O percentual de 30% (trinta por cento), pleiteado subsidiariamente pela parte credora, afigura-se excessivo, de modo que o percentual de 20% (vinte por cento) se mostra maisadequado e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Por fim, o pedido de consulta via INFOJUD mostra-se pertinente para verificar a existência de outras fontes de renda da Executada, o que poderá, futuramente, influenciar no prosseguimento da execução.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 833, IV, e 854, § 3º, do Código de Processo Civil, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA
(ID 211190175) e, por conseguinte:

a)
RECONHEÇO
a impenhorabilidade do valor integral do benefício previdenciário da Executada, mas, em aplicação da teoria da relativização da impenhorabilidade,
DEFIRO
o pedido alternativo da Exequente para determinar a penhora mensal no percentual de
20% (vinte por cento)
sobre os proventos líquidos de aposentadoria da Executada CLEUSA MARIA DA SILVA (CPF n.º 442.544.311-04), até a satisfação integral do débito.

b)
DETERMINO
o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.656,49 (mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), bloqueado via SISBAJUD, porquanto a constrição recaiu sobre a integralidade do benefício do mês, observando os dados bancários da parte executada (Banco Bradesco, Agência:
1966 | Conta: 2315-9). Expeça-se o necessário com urgência (independente de trânsito em julgado da presente decisão).

c)
OFICIE-SE
ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
para que proceda ao desconto mensal do percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos líquidos do benefício previdenciário pago à Executada CLEUSA MARIA DA SILVA, e realize o depósito dos valores em conta judicial vinculada a este processo, até a quitação do débito exequendo, que nesta data perfaz o montante de
R$ 27.955,03 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e três centavos)
, conforme planilha de ID 190983230.

d)
DEFIRO
o pedido de consulta via sistema
INFOJUD
, referente às três últimas declarações de imposto de renda da Executada, cuja os resultados seguem anexo.

Intime-se aparte Exequente para conhecimento e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão/arquivamento.[...]”
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1. Da concessão de justiça gratuita ao recorrente.

Inicialmente, entendo ser cabível o deferimento da gratuidade da justiça emgrau recursal, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 98 do CPC.

A parte agravante demonstrou de forma suficiente a sua hipossuficiência financeira, comprovando, inclusive, a inadimplência de despesas ordinárias e a ausência de condições para suportar os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência.

Com efeito, a análise
dos documentos juntados aos autos
evidencia que a renda auferida é manifestamente insuficiente para arcar com custas e despesas judiciais, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado.

A propósito, vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do presente tema:

“[...]1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”.

(STJ, 2ª Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min.
HermanBenjamin
,
DJe
15/4/2014).

Ainda nesse sentido, a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça reflete tal entendimento, conforme se extrai da seguinte ementa,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS RECURSAIS - LEGITIMIDADE DE PARTE - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NARRANDO FATO CRIMINOSO NÃO ACONTECIDO – FURTO DE ROÇADEIRA – DANO MORAL COMPROVADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Aspectos preliminares rejeitados no mérito recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para redução do valor dos danos morais aferidos pela sentença recorrida.

(1) – Não reside como albergar impugnação à gratuidade da justiça por meras situações abstratas trazidas pelo requerente. O ônus da prova é do impugnante e não cumprindo seu mister, o relator defere a prestação jurisdicional gratuita tão somente em relação aos emolumentos devidos para a interposição da apelação.
A gratuidade da justiça deve ser vista a partir de seu deferimento, nãoatingindo a condenação pretérita constante da sentença – efeitos ‘
ex-tunc
’. Impugnação não acatada. (...)

(N.U 0001791-43.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

1. Do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em verificar a legalidade e a razoabilidade da penhora fixada em 20% (vinte por cento) sobre os proventos de aposentadoria da Agravante para a satisfação de um crédito indenizatório, sopesando-se a regra da impenhorabilidade salarial e a necessidade de efetivação da tutela executiva.

A pretensão recursal busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a constrição de seus proventos comprometeria o mínimo existencial e sua capacidade de subsistência, invocando, para tanto, princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da preservação da saúde e moradia.

Entretanto, a decisão liminar proferida nestes autos (ID
341265886
) já enfrentou a matéria com acuidade, firmando-se no entendimento de que a constrição deferida não extrapola os limites fixados pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e que não restou cabalmente demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do agravante a justificar o afastamento da medida.

Acerca do tema, a despeito da afetação da matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.230 pelo STJ, o entendimento jurisprudencial se firmou no sentido da penhorabilidade dos proventos, salários e/ou aposentadoria para satisfação de crédito não alimentar, desde que tenham sido esgotados os outros meios executórios para a efetividade da execução e o percentual autorizado não afete a subsistência do devedor e de sua família. (REsp 1894973/PR, REsp 2071335/GO, REsp 2071382/SE e REsp 2071259/SP)

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
Consoante o entendimento consolidado por esta Corte,

é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de

salários,
vencimentos, proventos e demais

verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes
.2. Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafosegundo, primeiraparte, do art. 833 do NCPC.3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade de

penhora

de parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado.4
. Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou que

a

penhora

de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição.5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt

noREspn
. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma,j.
13/05/2024,
DJe
15/05/
2024)(
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.Em
situações excepcionais,

é possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC

de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.2
. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.

3.Agravo interno desprovido
.”(
STJ.
AgInt

noREspn
. 2.094.701/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma,j.
19/03/2024,
DJe
22/03/
2024)(
g.n
.)

Portanto, cabe observar que a jurisprudência atual admite, em caráter
excepcional
, a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas de naturezaalimentar, inclusive
proventos de aposentadoria
, desde que atendidas duas condições cumulativas:

O esgotamento dos meios executórios menos gravosos (art. 805 do CPC);

A preservação da subsistência digna do devedor e de sua família.

A agravante alega
que a retenção de 20% sobre sua aposentadoria (R$ 1.948,08) reduzirá seus proventos a um patamar ligeiramente inferior ao salário-mínimo vigente, o que violaria o seu direito à subsistência.

Contudo, não há nos

autos
qualquer prova robusta de despesas extraordinárias indispensáveis, tais como tratamentos médicos de alto custo não fornecidos pelo SUS ou outras obrigações inadiáveis que demonstrem, de forma cabal, que a retenção de R$ 389,61 afetará de forma absoluta a sua capacidade de manutenção pessoal, a
referida alegação genérica
não possui o condão de afastar a constrição.

Nessa toada, o juízo
a quo
, ao indeferir a penhora de 30% pretendida
subsidiariamente
pela credora e adequá-la ao limite de 20%, ponderou adequadamente os interesses em conflito, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção devida à pessoa idosa (art. 230 da CF), sem relegar ao abandono o legítimo direito da exequente à satisfação de seu crédito.

Em cognição exauriente própria desta fase colegiada, não se constata elemento novo ou probatório que infirme os fundamentos lançados na decisão monocrática. A alegação de que a penhora comprometeria a sobrevivência do agravante carece de comprovação robusta e concreta.

Isto porque, os documentos juntados aos autos demonstram dificuldade financeira, mas não evidenciam, de forma inequívoca, a absoluta inviabilidade de subsistência em decorrência da medida.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026